Tribunal: TJDFT
Processo: 0015526-59.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015526-59.2015.8.07.0018 RECORRENTE: SIND SERV EMP ADM DIR FUND AUT EMP PUB SOC ECO MISTA DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. BENEFÍCIO INDEFERIDO. VALOR DA CAUSA. MATÉRIA PRECLUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO DA EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. FAZENDA PÚBLICA. OBSERVÂNCIA DO ART. 85, §§ 3o A 6o, DO CPC. 1. O recolhimento do preparo do recurso de apelação é ato incompatível com o pedido de justiça gratuita, de modo que o referido benefício deve ser indeferido. 2. Decidida a questão referente ao valor da causa por decisão que, por não ter sido desafiada por recurso, está preclusa, inviável reabrir tal discussão em sede de recurso de apelação. 3. O critério da equidade, conforme previsto no art. 85, § 8o, do CPC, tem aplicação apenas nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. 4. Diante da existência de uma das bases de cálculo previstas no art. 85, § 2o, do CPC, qual seja, o valor da causa, os honorários advocatícios não devem ser fixados com base na apreciação equitativa, e sim nos parâmetros definidos no art. 85, § 2o, do CPC. 5. Sendo a Fazenda Pública parte na demanda, a fixação dos honorários advocatícios deve obedecer aos percentuais dispostos no § 3o c/c §§ 4o a 6o, tendo em conta, ainda, os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o, todos do art. 85, do referido diploma legal. 6. Apelo parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando ser imperiosa a aplicação de critério de equidade para a fixação dos honorários advocatícios no caso dos autos. Assevera que a aplicação de percentual fixo sobre o valor da causa, diante da extinção do feito sem julgamento de mérito, implica desproporcionalidade. Colaciona julgado do STJ, com o qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso reúne condições de trânsito, quanto à alegação de ofensa ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. A matéria, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho exclusivamente jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012